Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-66.2005.8.05.0179
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000019-66.2005.8.05.0179

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANAA

Advogado(s)
:

APELADO: VALMIR ROCHA ANDRADE

Advogado(s)
:
MILTON BRITO LIMOEIRO JUNIOR, LEILA SILVA FIGUEIREDO E RIBEIRO, THIAGO SANTOS BIANCHI

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FINALIDADE DE OCULTAR IRREGULARIDADES. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARECER MINISTERIAL NESSE MESMO SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de VALMIR ROCHA ANDRADE, ex-prefeito, sob a alegação de omissão no dever de prestar contas de recursos oriundos de convênios firmados com o Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

Discute-se se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de prova de dolo específico, é suficiente para caracterizar ato de improbidade administrativa, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

III. Razões de decidir

1.

As preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de impossibilidade jurídica do pedido não merecem acolhimento, porquanto o recurso impugna, ainda que de forma sucinta, o fundamento central da sentença, e a segunda matéria confunde-se com o mérito.

2.

A Lei nº 14.230/2021 reformulou o regime jurídico da improbidade administrativa, exigindo, para todos os tipos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, a presença de conduta dolosa, nos termos do art. 1º, §2º, que define o dolo como “a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito”.

3.

No caso específico do art. 11, VI, exige-se dolo específico, consistente na finalidade de ocultar irregularidades, não bastando a mera omissão ou inadimplência formal.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), firmou tese de que a nova lei se aplica aos processos em curso, sem trânsito em julgado, devendo o juízo competente analisar a presença do dolo.

5.

No caso concreto, o Município autor não produziu provas suficientes para demonstrar que a omissão do ex-gestor foi deliberadamente praticada com o intuito de esconder malfeitos, limitando-se a comprovar a irregularidade formal da ausência da prestação de contas. A mera presunção de dolo não é admitida no atual sistema de improbidade administrativa.

6.

A ausência de comprovação do elemento subjetivo qualificado impede a subsunção da conduta ao tipo legal, caracterizando hipótese de atipicidade para fins de improbidade administrativa. Inexistente, ademais, demonstração de dano efetivo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do ato de improbidade administrativa por omissão no dever de prestar contas (art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92) exige a comprovação do dolo específico do agente, caracterizado pela intenção de ocultar irregularidades, não bastando a mera inadimplência formal.

2. A exigência de dolo introduzida pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso sem trânsito em julgado, conforme o Tema 1.199 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.429/92 (com redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §§ 1º e 2º, e 11, VI. Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989, Tema 1.199 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000019-66.2005.8.05.0179
, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ
e como
parte Apelada
VALMIR ROCHA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA